Tribunal: STF
Processo: ARE 1389629
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO EM FASE DE JULGAMENTO. PEDIDO PREJUDICADO. A pretensão do réu para aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso encontra-se, a esta altura, prejudicada. Ademais, era mesmo o caso de negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, já que, no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, subsistiam motivos suficientes a legitimar a manutenção de sua prisão preventiva. 



    PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Os ofícios à polícia militar foram devidamente expedidos e respondidos, tendo a Defesa se manifestado sobre seu conteúdo em tempo e forma adequadas, nos termos devidamente fundamentados na r. sentença, que não padece de qualquer ilegalidade. Provas acostadas aos autos que permitiram o esclarecimento da dinâmica delitiva. Preliminar rejeitada.



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial atestou a ilicitude da substância apreendida (cocaína). Policiais militares surpreenderam o réu na via pública, sozinho e a pé, trajando duas bermudas, levando consigo, no bolso da bermuda vestida por baixo, porções de cocaína, anotações relativas ao tráfico e a chave de um imóvel, onde guardadas mais drogas, acondicionadas de forma idêntica, e que totalizaram 288 porções (262,8g). Acusado preferiu o silêncio em solo policial e negou, em juízo, o tráfico de drogas e a posse das substâncias apreendidas, sugerindo a ocorrência de flagrante forjado. Negativa e versão que sucumbiram à convincente prova de acusação. Condenação mantida. 



    PENAS. Base exasperada em um sexto acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes do acusado, e a seguir majorada em um sexto pela reincidência, sem aplicação, pois, do privilégio. Penas mantidas. 



    REGIME PRISIONAL. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada superior a quatro anos , as circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu e sua reincidência, além da gravidade concreta do delito praticado.



    BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena corporal concretizada, a reincidência do réu Renato e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Por força do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação criminal impõe ao acusado o dever de arcar com taxas e custas processuais, sendo a fase executória o momento propício para aferir eventual hipossuficiência econômica do sentenciado. Precedente. Pedido de isenção das custas processuais indeferido nesta fase cognitiva da persecução penal.



    Preliminares afastadas e apelo defensivo desprovido” (fls. 2-3, e-doc. 9). 



    A Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 182, 660 e 339, e sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição e incidência das Súmulas ns. 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    O agravante sustenta que, “ao ratificar a sentença condenatória proferida, inobservou-se o disposto no artigo 5.º, inciso LVII, da Carta Política, eis que no tocante a atipicidade do fato, que dá ensejo à absolvição com espeque no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal, depreende-se que a agravante jamais moral no local dos supostos fatos, o que ratifica a improcedência da ação penal pública incondicionada ajuizada, pois impossível é consumar-se o delito” (sic, fl. 7, e-doc. 22).



    Assinala a “afronta ao disposto no artigo 33, § 2.º, alínea ‘c’, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, sobretudo, em razão das circunstâncias favoráveis ao agravante, o que dá ensejo a um regime inicial de cumprimento mais brando, qual seja: regime aberto, em virtude do quantum da pena aplicada, com possibilidade de prisão albergue domiciliar, pois o venerando acórdão vergastado nesta esteira também afrontou o princípio constitucional da individualização da pena previsto no artigo 5.º, incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 22).



    Assevera que, “em razão da inobservância do disposto no artigo 5.º, incisos XLV, XLVI e LVII, da Carta Política, bem como, repita-se, a corroboração da desproporcional e injusta condenação imposta ao agravante, em confronto analítico com hipóteses idênticas nas quais o desate absolutório devia ser acolhido, ou, na pior das hipóteses, se imporia a fixação de regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, a determinação de processamento do recurso extraordinário interposto encontra respaldo, na exata dicção do artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Cidadã, dando ensejo à reforma do respeitável despacho que o inadmitiu” (fl. 8, e-doc. 22).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento ou, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No agravo, o agravante limitou-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam todos os fundamentos da decisão agravada. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, torna incognoscível o agravo interno. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020); ARE 790.499-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.375.021-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.352.407-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.677-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    6. Ainda que se pudesse superar a deficiência apontada e adentrar o mérito da presente ação, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República, Tema 182, aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, Tema 660, e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339, e inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 742.460/RJ (Tema 182), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal quando da fixação da pena-base, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    De outra banda, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), assinalou que não possui repercussão geral a questão referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    Ademais, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Assim, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nesses pontos, nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal” (fls. 1-2, e-doc. 18).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    8. E, ainda, assentou este Supremo Tribunal, na Súmula n. 284, ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permite a exata compreensão da controvérsia, como se tem no presente caso. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADOS 279 E 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (…) 3. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.313.470-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 25.5.2021).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 666.334-RG. PRECEDENTES. ANTERIOR CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.327.005-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAODINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir o único fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso extraordinário. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte. Precedente. 2. A parte agravante não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 3. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 965.506-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.9.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Descaminho. Art. 334, § 1º, inciso IV, c/c o art. 62, inciso IV, ambos do Código Penal. 4. Inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula 284/STF. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.253.191-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.2.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora